Tribunal: TJMT
Processo: 1028415-58.2021.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028415-58.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NATALIA PEREIRA DA CONCEICAO - CPF: 015.668.991-09 (RECORRENTE), FABIANA SEVERINO DA SILVA - CPF: 004.841.521-90 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/1130-15 (RECORRIDO), MARCIO ALEXANDRE MALFATTI - CPF: 128.523.708-08 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (REPRESENTANTE), ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1028415-58.2021.8.11.0001

Origem:

2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

NATALIA PEREIRA DA CONCEICAO

Recorrido(s):

VIA VAREJO S/A

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

25/07/2022

EMENTA:
RECURSO INOMINADO – AUDIÊNCIA DE CONCILIALÇAO – AUSÊNCIA DA AUTORA – CONTUMÁCIA RECONHECIDA – AUSENTE INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA VIA DJE DA ADVOGADA – AUSENTE A CONTUMÁCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Observada a ausência de intimação do advogado via DJE do ato processual da audiência de conciliação, resta inexistente a contumácia reconhecida, de onde, deve ser provido o recurso com a anulação da sentença e devolução dos autos à origem para realização de nova audiência de conciliação e demais atos processuais sequenciais.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso inominado aviado por NATALIA PEREIRA DA CONCEIÇÃO contra a sentença que considerou o ato de contumácia com a condenação ao pagamento das custas, aduzindo que não foi intimada via DJE para o ato em questão, pugnando pela anulação da sentença com a devolução dos autos à origem para o regular processamento.

Em sede de contrarrazões aponta-se o pleito de manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Apesar de constar no sistema informação de registro no sistema da intimação em data de 09/08/2021, observa-se que, pelo regramento atual, os atos devem ser publicados via DJE, de onde, em buscas pelo DJE no período compreendido não se aponta, em nenhum momento a intimação da advogada da parte autora, não trazendo a certeza inabalável de que esta estivesse intimada do ato, como deduzido na peça de sentença.

Diante disso, ante a ausência de prova da intimação da audiência, via DJE, observa-se a nulidade da sentença que considerou a parte recorrente como incursa na categoria da contumácia, devendo ser anulada a sentença com a devolução dos autos à origem, para nova audiência de conciliação e demais atos processuais sequenciais.

ISTO POSTO
, conheço do recurso e no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença de extinção, com a devolução dos autos à origem, para novo agendamento da audiência de tentativa de conciliação, com os demais atos processuais cabíveis sequenciais.

Diante do resultado do julgamento do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2022